Tribunal: TJPA
Processo: 0801154-82.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0801154-82.2025.8.14.0000

REQUERENTE: FRANCISCO FELIPE FERRAZ DA SILVA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PROVA NOVA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REFORMA DA PENA EM SUAS TRÊS FASES. REVISÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

I.

Caso em exame

1.

FRANCISCO FELIPE FERRAZ DA SILVA, por intermédio de sua advogada, propôs REVISÃO CRIMINAL (Processo nº 0801154-82.2025.8.14.0000) contra a decisão condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de Eldorado dos Carajás/PA (Processo originário nº 0000561-29.2020.8.14.0108).

II.

Questão em discussão

2.

O apelante sustenta:

2.1.

Apresentação de prova nova consistente em declaração de testemunha falecida;

2.2.

Nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP;

2.3.

Readequação da pena-base ao mínimo legal;

2.4.

Aplicação da agravante no patamar mínimo;

2.5.

Afastamento da majorante do uso de arma de fogo por ausência de laudo;

2.6.

Impossibilidade de cumulação de majorantes do art. 157, §§ 2º e 2º-A, do CP;

2.7.

Fixação de regime inicial diverso do fechado.

III.

Razões de decidir

3.

A chamada "prova nova", consistente em declaração de Antônio Lázaro, não pode ser considerada como tal nos termos do art. 621, III, do CPP, pois a testemunha encontrava-se viva à época da instrução processual, sendo possível sua oitiva sob o crivo do contraditório, o que não foi feito.

4.

O reconhecimento pessoal, ainda que inicialmente fotográfico, foi ratificado judicialmente com base em outras provas independentes, não se constituindo como único elemento de convicção.

5.

A dosimetria da pena foi regularmente fundamentada, com valoração de circunstâncias concretas, como a duração do crime e a presença de criança entre as vítimas, o que justifica o aumento da pena-base e aplicação das causas de aumento.

6.

A ausência de laudo da arma de fogo não compromete a majorante, pois a arma foi apreendida e descrita nos autos, sendo suficiente para atestar sua potencialidade lesiva conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

7.

A cumulação de majorantes é plenamente admitida, devendo o magistrado aplicar a mais gravosa conforme o art. 68, parágrafo único, do CP.

8.

O regime inicial fechado é compatível com o montante da pena fixada e as circunstâncias do caso concreto.

IV.

Dispositivo e Tese

9.

Revisão Criminal conhecida e julgada improcedente.

Tese de Julgamento:
A revisão criminal, de natureza excepcional e com hipóteses de cabimento taxativas, não se presta à reanálise de provas e argumentos já discutidos nas instâncias ordinárias, tampouco se admite como sucedâneo recursal. Documentos que poderiam ter sido produzidos durante a instrução não configuram prova nova, e alegações de nulidade devem ser acompanhadas de demonstração inequívoca de prejuízo. Mantida a decisão condenatória quando harmônica com as provas legalmente produzidas, em respeito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

Dispositivo relevante citado:
artigo 226 do CPP
;
Súmula 443 do STJ; art. 68, parágrafo único do CPB.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA - Revisão Criminal: 00036039020188140000 9999198267, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 26/11/2018, Seção de Direito Penal; STJ - AgRg no AREsp: 1843257 TO 2021/0047198-9, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer e julgar improcedente a revisão criminal
,
nos termos do voto relator.

_____ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Penal, aos dias _______ a _____do mês de _____do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora ________________.

Belém/PA, 22 de julho de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0801154-82.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA DE ORIGEM: VARA DE ELDORADO DOS CARAJÁS/PA

REQUERENTE: FRANCISCO FELIPE FERRAZ DA SILVA

REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

FRANCISCO FELIPE FERRAZ DA SILVA, representado por sua advogada Raphaella Yanca Santis Andrade, propôs REVISÃO CRIMINAL em face da decisão condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de Eldorado dos Carajás/PA. O processo originário é o de número 0000561-29.2020.8.14.0108.

O revisionante foi condenado à pena de 16 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, além de 55 dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com início de cumprimento da pena no regime fechado. O acórdão referente ao caso foi proferido pela 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de relatoria do Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, tendo o trânsito em julgado ocorrido em 16/09/2023.

Consta da denúncia que, no dia 21/02/2020, por volta das 20h00min, no município de Eldorado dos Carajás/PA, Francisco Felipe Ferraz da Silva, em concurso com outros indivíduos, subtraiu diversos bens mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, das vítimas Odasio Quirino da Silva, Maria da Penha Ferreira da Silva, Antônio Ajeu Nainho Rodrigues e Ana Clara Marinho Barros. Após o crime, os autores empreenderam fuga utilizando o veículo de uma das vítimas, sendo posteriormente interceptados em flagrante por policiais no município de Pacajá/PA, ocasião em que parte das res furtivae foi recuperada, além da apreensão de uma arma de fogo artesanal no interior do veículo.

A presente Revisão Criminal foi proposta em 27/01/2025, com fundamento nos incisos I e III do artigo 621 do Código de Processo Penal, e tem por objeto os seguintes pedidos:

Absolvição do requerente com base em prova nova, consubstanciada em declaração subscrita por Antônio Lázaro de Souza Diniz, empregador do réu, indicando que o revisionante estaria em Parauapebas/PA no horário do crime, inviabilizando sua participação nos fatos;

Reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal, realizado em desacordo com os preceitos do art. 226 do CPP, por ausência de formação de fila e prévia descrição pelos reconhecedores, além de vícios decorrentes da apresentação de fotografias;

Fixação da pena-base no mínimo legal, sob alegação de valoração negativa de circunstâncias inerentes ao tipo penal e de ausência de fundamentação idônea;

Redução do patamar de incidência da agravante relativa à senilidade das vítimas;

Afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, por ausência de laudo pericial que comprove a funcionalidade do armamento apreendido;

Reconhecimento da impossibilidade de cumulação de majorantes nos §§ 2º e 2º-A do art. 157 do Código Penal, com aplicação de apenas uma delas na terceira fase da dosimetria;

Fixação de regime inicial diverso do fechado, tendo em vista a primariedade do réu e a existência de circunstâncias judiciais favoráveis.

O Ministério Público, no exercício das funções de custos legis, manifestou-se pela improcedência do pedido revisional, aduzindo que não se verifica prova nova nos moldes do art. 621, III, do CPP, e que todas as matérias suscitadas foram apreciadas e decididas durante a instrução e julgamento da ação penal originária.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

I.

Da Alegada Prova Nova e o Falecimento de Antônio Lázaro

O requerente alega a existência de uma nova prova que colocaria em dúvida sua autoria no crime de roubo: a declaração testemunhal de Antônio Lázaro de Souza Diniz, seu empregador, afirmando que no dia do crime (21 de fevereiro de 2020), Francisco estava trabalhando em Parauapebas até as 19h30min, o que inviabilizaria seu deslocamento e a prática do roubo em Eldorado dos Carajás, a 90 km de distância, por volta das 20h. A defesa ressalta o falecimento de Antônio Lázaro em 08 de dezembro de 2024, conferindo maior relevância à sua declaração como prova documental.

Com a devida vênia à defesa, a tese de "prova nova" aqui apresentada não se sustenta como elemento apto a desconstituir a coisa julgada, sob a ótica do artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal. Para que uma prova seja considerada "nova" e capaz de justificar uma revisão criminal, ela precisa ser capaz de produzir um
juízo de certeza irrefutável
no órgão julgador, e, primordialmente, deve ser
produzida judicialmente e submetida ao contraditório
.

A
declaração unilateral
de Antônio Lázaro, ainda que formalizada em cartório,
não foi submetida ao procedimento de justificação criminal
. Este procedimento é essencial para que tais elementos probatórios adquiram a força necessária para ensejar a revisão de uma condenação transitada em julgado. Em outras palavras, a defesa teve a
oportunidade de apresentar Antônio Lázaro como testemunha durante a instrução processual originária
, quando ele ainda estava vivo, e submetê-lo ao crivo do contraditório, o que permitiria à acusação questionar a veracidade e a robustez de seu depoimento. A não utilização dessa prerrogativa processual no momento oportuno não pode ser suprida agora, mediante a apresentação de uma declaração que, por sua natureza unilateral, carece da necessária validação judicial.

Conforme nossa jurisprudência, "o conceito de prova nova, apta a justificar a revisão criminal, abrange apenas aquela que, produzida judicialmente e submetida ao contraditório, possui potencial para, por si só, alterar o resultado do julgamento, demonstrando a inocência do condenado ou a redução da sua pena". As declarações unilaterais, mesmo que registradas em cartório, não preenchem esses requisitos, pois não foram submetidas ao procedimento de justificação criminal, o que
lhes retira a força probante necessária
.

Vejamos:

REVISÃO CRIMINAL. PROVA NOVA. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA. RETRATAÇÃO. FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO. DECLARAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO. Inexistência de força probante de declarações públicas ou registradas em cartório, eis que unilaterais e não submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. As provas juntadas ao pleito revisional não são aptas a ensejar a absolvição do Revisionando porquanto não atendem as exigências legais para serem validadas, na medida em que construídas sem a participação do Juízo e vigilância do Ministério Público. Revisão improvida. Unânime. (TJ-PA - Revisão Criminal: 00036039020188140000 9999198267, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 26/11/2018, Seção de Direito Penal).

REVISÃO CRIMINAL – INJÚRIA RACIAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – MATÉRIA JÁ APRECIADA – MERA REDISCUSSÃO DE PROVAS – ALEGAÇÃO DE NOVAS PROVAS – PEDIDO INSTRUÍDO COM DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS, OBTIDAS SEM O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. Não se vislumbra a hipótese legalmente prevista no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, haja vista que a discussão sobre a existência de provas quanto à autoria e à materialidade do crime de injúria racial já foi enfrentada em 2º grau, quando do julgamento do recurso de apelação interposto pela acusação. Em sede de revisão criminal, as declarações particulares que instruem o pedido ou documentos, se não tiverem sido produzidos por intermédio de justificação judicial, carecem de valor probatório . A justificação, para fazer prova em revisão, deverá ser realizada com a observância do preceituado nos arts. 861 e 866, do CPC, aplicável às justificações criminais, haja vista a ausência de previsão no CPP. Constatada que a presente ação não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, tratando-se de mero inconformismo da requerente com a condenação aplicada e coberta pelo manto da coisa julgada, não se conhece da Revisão Criminal. (TJ-MS - Revisão Criminal: 1419185-97 .2021.8.12.0000 Corumbá, Relator.: Des . Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 14/12/2021, 2ª Seção Criminal, Data de Publicação: 16/12/2021).

O falecimento da testemunha, embora lamentável, não transmuda a natureza da declaração em prova nova com força desconstitutiva da coisa julgada, uma vez que a falha em produzir tal prova sob o contraditório ocorreu previamente. A revisão criminal não é um atalho para corrigir omissões defensivas ou para reexaminar fatos que poderiam ter sido plenamente elucidados no curso da instrução processual originária.

II.

Das Irregularidades no Reconhecimento Pessoal

A defesa sustenta a nulidade do reconhecimento realizado, alegando a violação das normas procedimentais previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal. Argumenta que a pessoa responsável pelo reconhecimento não foi convidada a descrever previamente o suspeito, que Francisco Felipe não foi colocado ao lado de pessoas com características semelhantes, e que apenas fotografias dos dois acusados foram apresentadas às vítimas, as quais, ademais, estavam encapuzadas durante o assalto. Adicionalmente, aponta inconsistência no depoimento da vítima Odasio sobre a barba do acusado e a exibição prévia de um vídeo do réu antes do reconhecimento em audiência.

É inegável a relevância do artigo 226 do CPP para a validade do reconhecimento de pessoas, sendo sua inobservância capaz de gerar nulidade, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, a análise da condenação de Francisco Felipe revela que ela não se baseou
exclusivamente ou primordialmente
no ato de reconhecimento que a defesa busca anular.

Conforme destacado pelo acórdão que manteve a condenação do réu, a prova foi tida por inválida, mas a condenação se manteve em razão de existência de provas independentes que se mostraram robustas e suficientes para confirmar a condenação do réu. As declarações das vítimas ODÁSIO QUIRINO DA SILVA, MARIA DA PENHA FERREIRA DA SILVA, ANA CLARA MARINHO BARROS, e ainda, pelos depoimentos dos PM’s JORGE DE SOUZA GONÇALVES e FRANCISCO FERNANDO CARDOSO FERREIRA, foram tidos como suficientes para fundamentar a sentença condenatória, somados aos outros meios de provas existentes nos autos.

A narrativa dos fatos demonstra que, no dia seguinte ao roubo, Policiais Militares interceptaram o veículo TOYOTA HILUX, pertencente a uma das vítimas, sobre a ponte do Rio Pacajá, efetuando a prisão em flagrante dos acusados, incluindo Francisco Felipe. No interior do veículo, foram encontradas parte das
res furtivas
(motosserra, furadeira, roçadeira) e uma arma de fogo artesanal. Tais elementos, somados aos depoimentos das vítimas e dos policiais, conferem
robustez e autonomia ao conjunto probatório
, independente das alegadas inconsistências no procedimento de reconhecimento.

As teses de nulidade por irregularidades no reconhecimento foram
exaustivamente enfrentadas em sede de Recurso de Apelação
pelo Tribunal de Justiça do Pará, que conheceu do recurso de Francisco Felipe e
negou provimento
. A revisão criminal não é um sucedâneo recursal para a reapreciação de matéria já julgada e debatida. A simples discordância com o resultado do julgamento anterior, sem a apresentação de prova nova apta a alterar o quadro fático e jurídico, não autoriza a rescisão da coisa julgada

III.

Da Dosimetria da Pena

A defesa, subsidiariamente, pleiteou o redimensionamento da pena, abordando diversos pontos da dosimetria.

III.

1 Da Pena-Base e sua Fixação Acima do Mínimo Legal

O requerente sustenta que a pena-base deveria ser fixada no mínimo legal, pois as circunstâncias judiciais seriam favoráveis, e a gravidade dos fatos não excederia o inerente ao crime de roubo. Critica a valoração da culpabilidade pelo juízo
a quo
, que considerou o tempo de ameaça (cerca de 2 horas) e a presença de uma criança de 01 ano no local. Alega que tais elementos seriam inerentes ao tipo penal e que o réu possuía bons antecedentes, profissão definida, família e domicílio.

No entanto, a fixação da pena-base do réu encontra-se
permeada de legalidade e devidamente fundamentada
. A culpabilidade, como vetor da pena-base, refere-se ao maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do agente em face das circunstâncias concretas do crime.

A ameaça prolongada por
cerca de 2 horas
e a
presença de uma criança de 01 ano de idade
no local dos fatos são elementos que, de fato,
extrapolam o habitual
e a gravidade inerente ao tipo penal de roubo. O tempo de sujeição das vítimas à violência e grave ameaça, por período tão extenso, e a exposição de uma criança de tenra idade a uma situação de extremo terror, denotam uma
elevada reprovabilidade da conduta
, justificando plenamente o aumento da pena-base. Tais circunstâncias não são meras "impressões pessoais do magistrado", mas elementos concretos que imprimem maior intensidade ao sofrimento das vítimas e revelam um maior desvalor da ação, distanciando-se do ordinário para o crime de roubo.

As demais circunstâncias judiciais, como a primariedade e a vida pregressa, foram devidamente consideradas, mas as peculiaridades da culpabilidade aqui destacadas são suficientes para justificar o aumento da pena-base, dentro da discricionariedade vinculada do magistrado.

III. 2 Da Imposição da Agravante no Mínimo Legal

A defesa requer que a incidência da agravante (mencionada como "da senilidade das vítimas") não resulte em aumento de 1/3, mas em uma fração menor.

Não há nos autos elementos que demonstrem que a aplicação da agravante se deu de forma desproporcional ou sem a devida justificativa, além da mera alegação de que deveria ser uma fração menor. A dosimetria da pena do revisionando, inclusive no que tange às agravantes, foi considerada legal e fundamentada em instâncias anteriores. A gradação das agravantes, quando aplicáveis, deve ser proporcional à sua intensidade e impacto na conduta do agente, o que foi observado.

III. 3 Do Afastamento da Majorante do Emprego de Arma de Fogo

A defesa argumenta pela ausência de laudo pericial válido para atestar a eficiência da arma de fogo, o que impediria a incidência da majorante do roubo.

No que concerne à majorante do emprego de arma de fogo no roubo (§2º-A, I, do art. 157 do CP), o entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores é de que a prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo não afasta a majorante, desde que sua utilização seja comprovada por outros meios de prova idôneos, como a palavra das vítimas ou o depoimento de testemunhas.

No presente caso, o roubo foi cometido "mediante violência e grave ameaça, com uso de arma de fogo". Ademais, no dia seguinte, a caminhonete roubada foi interceptada, resultando na prisão dos acusados e na localização de parte dos bens subtraídos, bem como uma arma de fogo de fabricação artesanal (espingarda calibre 22) no interior do veículo. Embora não haja um laudo pericial nos autos que comprove a funcionalidade da arma, a conjuntura fática, incluindo a apreensão da arma no contexto da fuga e a grave ameaça proferida às vítimas, é suficiente para a incidência da majorante. A mera capacidade de intimidação do instrumento já é fator suficiente para qualificar o roubo, pois o bem jurídico tutelado é a segurança e a integridade da vítima. A arma, mesmo que eventualmente inoperante, se capaz de intimidar, cumpre seu papel na exasperação da pena.

Ressalta-se que esta interpretação da desnecessidade de perícia e apreensão da arma para a majorante do roubo, quando o uso é comprovado por outros meios, constitui entendimento jurisprudencial consolidado que evoluiu após o precedente de 2006.

Vejamos nossa jurisprudência a respeito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COMPROVANDO O EMPREGO DO ARTEFATO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração da vítima atestando o seu emprego. 2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar a aplicação da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a afastar a referida majorante, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1843257 TO 2021/0047198-9, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO APREENDIDA E NÃO PERICIADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Recurso especial interposto não provido pelo impedimento sumular n. 83 do STJ. 2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961 .863/RS, firmou o entendimento de que não é necessária a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP, quando existirem nos autos elementos de prova que evidenciem a sua utilização no crime de roubo. 3.Mantém-se a decisão impugnada quando a agravante não traz, no âmbito do regimental, novos fundamentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado. 4.Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 2089728 PI 2023/0276582-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 17/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024).

Portanto não há falar em afastamento da majorante de arma de fogo.

III. 4 Da Proporcionalidade e Impossibilidade de Cumulação de Majorantes

A defesa refuta a cumulação das causas de aumento de pena (§§ 2º-A e 2º do art. 157 do CP), citando a Súmula 443 do STJ ("o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes") e o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal.

A Súmula 443 do STJ não veda a aplicação de um aumento maior na terceira fase da dosimetria pela presença de múltiplas majorantes, mas sim exige que tal aumento seja
concretamente fundamentado
, e não meramente calcado no número de majorantes. Isso significa que, se as circunstâncias do caso concreto demonstrarem uma
maior reprovabilidade da conduta
ou um
risco superior ao bem jurídico tutelado
em virtude da incidência de mais de uma majorante, a aplicação de uma fração maior é perfeitamente legítima e constitucional.

No caso em análise, o roubo foi cometido com
concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
. A combinação dessas majorantes, em um contexto de grave ameaça prolongada e envolvendo a presença de uma criança, configura uma situação de maior gravidade que justifica um aumento superior. A escolha da fração pelo juízo, desde que devidamente motivada, reflete a discricionariedade vinculada e a individualização da pena. O artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, citado pela defesa, de fato permite ao juiz limitar-se a um só aumento, prevalecendo o que mais aumente. Contudo, essa faculdade não impede o magistrado de sopesar a cumulação de fatores para justificar uma exasperação maior da pena, desde que fundamente concretamente as particularidades que tornam o caso mais grave do que o ordinário. A sentença original, ao justificar a pena-base, já apontava para uma culpabilidade que "extrapola o habitual", o que se coaduna com uma valoração mais gravosa em todas as fases da dosimetria.

O magistrado consignou de forma expressa tratar-se majorante por uso de arma de fogo e pelo concurso de pessoas, não se limitando a aplicar a pena com a fração correspondente.

Assim, não merece acolhida o pleito do revisionante neste ponto.

Assim, nada há que ser reformado, de modo que a pena do revisionante deve se manter inalterada e consequentemente o regime inicial de cumprimento deve ser mantido.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto pela improcedência da presente Revisão Criminal, mantendo-se íntegra a condenação do Requerente, Francisco Felipe Ferraz da Silva.

É o meu voto.

Belém,
24 de junho de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 26/08/2025